Tribunal: STF
Processo: HC 51967
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, PORQUE LACONICA E
DEFICIENTE A DEFESA PREVIA. DEFESA QUE ARROLA TESTEMUNHAS E
APRESENTA, AFINAL, ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO OU DE
DEFICIÊNCIA NA APRESENTAÇÃO DA DEFESA, EQUIPARAVEL A FALTA DESTA.
NULIDADE REPELIDA. FALSIFICAÇÃO DE AVAL EM NOTA PROMISSORIA, ANTES
DO VENCIMENTO. EQUIPARAÇÃO DO TÍTULO A DOCUMENTO PÚBLICO. "HABEAS
CORPUS" INDEFERIDO.